Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-38.2022.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000058-38.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ROSA TRINDADE - CPF: 545.941.621-34 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:
1000058-38.2022.8.11.0032

Origem :
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente

:
JOÃO CARLOS ROSA TRINDADE

Recorrido

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – PROMOVIDO A 2o SARGENTO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 E RESSARCIMENTO RETROATIVO DAS DIFEERENÇAS SALARIAIS – LEI ESTADUAL N° 10.076/14 – CONCEITO MORAL EM ANÁLISE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 193643680), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
julgando improcedente
a pretensão autoral de ressarcimento por preterição, com o pagamento pelo ente estadual das diferenças salariais percebidas desde o preenchimento do interstício para a promoção a 2o Sargento da PMMT, em abril de 2021, até a efetiva promoção, em setembro do mesmo ano.

Em argumento recursal, o recorrente alega que preenchia os requisitos para ser promovido em 21 de abril de 2021 e, por falha da Administração, somente foi promovido na data de 05 de setembro de 2021, ratificando que faz jus ao ressarcimento por preterição.

O ente estadual recorrido, em sede de contrarrazões, rechaça os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Sobre a promoção, a Lei no 10.076/2014, que dispõe acerca dos critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21,
in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I- ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV- ser considerado apto em inspeção de saúde;

V- ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X- ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2° Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3° Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE no 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Cumpre aqui frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Como se sabe, a promoção em ressarcimento de preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e praças, pois, em regra,
"o acesso à hierarquia militar, mediante promoção"
nas corporações militares do Estado do Mato Grosso, ocorre
"de forma seletiva, gradual e sucessiva"
(art. 1o,
caput,
da Lei n° 10.076/2014).

Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, é necessária a demonstração de que o militar, supostamente prejudicado, tenha preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Oportunamente, destaca-se que o
interstício temporal
não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Destarte, em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrido em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

Assim, reconhecer eventual direito que o reclamante entenda fazer
jus,
implicaria em verdadeira substituição da Administração, bem como discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO AO POSTO DE 3° SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, $ 11°, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBSARGENTO
SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART. 21, IX DA LEI ESTADUAL N° 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual n° 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

(N.U 1033038-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 09/04/2022).

Portanto, para concorrer à promoção, é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não havendo nos autos qualquer certificado ou comprovante da realização do curso de formação exigido.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024